Tribunal: CARF
Processo: 17335.720530/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17335.720530/2015-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.289 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
BERCARIO E RECREACAO INFANTIL CRE E SE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 04-41.617 da 2a Turma da
DRJ/CGE que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra Ato Declaratório Executivo (ADE) no 1312909, de 2015, por possuir
débitos do Simples Nacional relativos aos períodos de 01/2013 a 06/2015 e débitos não
previdenciários na Secretaria da Receita Federal do Brasil, doze Multas/PGDAS-D por atraso,
relativas aos períodos de apuração 01/01/2013 a 01/12/2013, com exigibilidade não suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente em síntese, alega
que já foi excluída anteriormente do Simples Nacional, em 31/12/2012, mas apresentou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17335.720530/2015-83
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.289 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720530/2015-83

contestação e foi incluída retroativamente. Ademais, por estar impedida de acesso ao Portal do
Simples Nacional, durante todo o ano de 2013 até outubro de 2014, as entregas dos PGDAS-D
ocorreram fora do prazo legal que seria até o vencimento do DAS de cada mês. Assim, em razão
desse impedimento, não conseguiu cumprir no prazo a entrega dos PGDAS-D, portanto, a
cobrança das multas é indevida, devendo ser canceladas, bem como também deve ser cancelado
o referido ADE.
A DRJ argumenta que a exclusão deu-se pela existência de débitos para com a
Fazenda Pública Federal, nos termos do inciso V, ao art. 17, da Lei Complementar (LC)
123/2006 e que não cabe, nesta sede, discutir a origem dos débitos e sim verificar se foram
regularizados e não foram, nem a recorrente apresentou a impugnação em processo próprio.
Ainda, continua a DRJ:
Por outro lado, a exclusão deu-se também em razão de vários débitos do
Simples Nacional dos períodos de apuração 01/2013 a 06/2015 (fls. 19), sobre os
quais a contribuinte nada alegou. Logo, não tendo a contribuinte comprovado a
regularização dos débitos no prazo legal, não há como deferir seu pleito.
Cientificada em 05/10/2016 (fl.36), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 27/10/2016 (fl. 38).
Em seu RV, a recorrente repete os argumentos trazidos em sede de MI, apresenta
uma preliminar que, na realidade, é parte da descrição dos fatos, reafirma que a cobrança das
multas é improcedente e que os débitos, mencionados pela DRJ, em seu acórdão foram todos
parcelados em 16/09/2015.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
De fato, verifica-se que os débitos, listados no ADE, foram parcelados. No
entanto, a recorrente não trouxe aos autos a prova de quitação das multas e/ou suspensão da sua
exigência, nos termos do inciso III, ao art. 151, do Código Tributário Nacional – CTN.
Não se conformando com a aplicação das multas, a recorrente deveria ter
impugnado a sua cobrança nos termos do Decreto 70.235/72. Se assim não procedeu, a sua
exigência não está suspensa.
O artigo inciso V, ao art. 17, da Lei 123/2006 dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
O inciso IV e o parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, tratam da exclusão da
pessoa jurídica do regime do Simples:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.289 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720530/2015-83

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da
exclusão;
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal
no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Não tendo havido a devida comprovação no prazo acima, correta a decisão de piso
de excluir a recorrente do regime do Simples, razão, pela qual, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital